Tribunal: TJDFT
Processo: 0744816-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL N. 7.431/85. CONSTRIÇÃO. CONTA-BANCÁRIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença de improcedência proferida nos embargos à execução, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. O embargante requer a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar a legitimidade do apelante para responder por débito tributário referente a Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, objeto de venda ao Banco Bradesco Leasing/SA Arrendamento Mercantil, além de aferir a possibilidade de constrição dos valores devido em conta bancária conjunta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre o tema, o Distrito Federal, no exercício da competência legislativa plena, editou a Lei Distrital no 7.431/85, estabelecendo que são contribuintes e responsáveis pelo pagamento do IPVA os proprietários de veículos automotores e os titulares do domínio ou os possuidores, a qualquer título, residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal. 3.1. Conforme se infere da legislação distrital, é responsável solidariamente pelo pagamento do IPVA o proprietário do veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público.
4. O apelante sustenta ter realizado a comunicação do DETRAN/PA, no entanto, colaciona aos autos apenas o preenchimento do DUT em favor do adquirente afirmando presumir-se que houve a devida comunicação. 4.1. O mero preenchimento do DUT não tem o condão de caracterizar uma presumida comunicação ao órgão oficial, a qual deve ser feita indene de dúvidas e devidamente comprovada nos autos, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.
5. Precedente: "(...) Nos termos da Lei Distrital no 7.431/1985, o adquirente e o alienante de veículo automotor são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, quando ausente a comunicação de alienação no prazo legal. Conforme o art. 131, I, do Código Tributário Nacional, o adquirente é responsável pelos tributos relativos ao bem adquirido. No caso concreto, o imposto exigido refere-se a período anterior à comunicação da alienação. 2. A jurisprudência do TJDFT reforça que a responsabilidade solidária do adquirente abrange tributos vencidos antes da comunicação da venda, garantindo a legitimidade da penhora sobre o bem (...)” (0749374-55.2022.8.07.0016, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 26/03/2025).
6. A petição inicial do inventário do genitor do apelante informa como bem inventariado o montante equivalente a 50% total do saldo existente na conta conjunta, sobre a qual recaiu o bloqueio, o que equivale ao valor de R$ 179.689,75. Desta feita, o valor constrito (R$ 12.952,38) não ultrapassa o limite de 50% presumidamente pertencente ao recorrente. Ademais, não há nos autos prova de que os valores pertenciam exclusivamente ao de cujus.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 12.953,48).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Apelo improvido. 8.1. Tese de julgamento: “É responsável solidariamente pelo pagamento do IPVA o proprietário do veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público.”
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.431/1985.
Jurisprudência relevante citada: 0749374-55.2022.8.07.0016, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 26/03/2025.